Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712972-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: REGINALDO PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E C I S Ã O Digam as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o que lhes parecer de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator